Tribunal: STF
Processo: HC 270336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 270.336 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Pacte.(s)
:
Constantino Mondelli Filho
Impte.(s)
:
Constantino Mondelli Filho
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Constantino Mondelli Filho em seu próprio benefício contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.032.639/SP. 
O impetrante narra (eDOC 1) haver sido condenado pela prática do crime do art. 168, caput, § 1º, I, e § 2º, da Lei 11.101/2005 (fraude a credores, em falência) à pena de 4 anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos e multa.
Alega, em síntese, que sua absolvição no juízo cível (em 6.12.2019- eDOC 8), em incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido pela massa falida, deveria também ter ensejado sua absolvição no criminal, em que acusado de fraude a credores (condenação em 1º.10.2023- eDOC 5). Em suas palavras:

“1.10. A maior prova de que o Impetrante não praticou os atos delituosos falimentares é o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 2138025-95.2019.8.26.0000, prolatado nos autos do IDPJ, onde julgou em benefício do paciente afastando o dolo e a culpa pelas infrações cometidas, conforme os seguintes pontos:
- Não houve comprovação de benefício direto ou indireto experimentado pelo agravante Constantino Mondelli Filho com a prática dos atos fraudulentos apurados pela administradora judicial.
- Ausência de patrimônio em nome do agravante Constantino Mondelli Filho ou da pessoa jurídica de que é sócio, corré no incidente de origem.
- Inexiste ata de assembleia geral, de reunião de sócios, de reunião de órgão da administração ou outro documento que comprove a distribuição e pagamento de dividendos ou outros valores ao agravante Constantino Mondelli Filho ou à referida pessoa jurídica, por meio da qual teria sido indiretamente beneficiado”. (p. 11)

Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido.
É o relatório. 
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do habeas corpus por haver sido interposto juntamente com recurso especial. (eDOC 11)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º,  XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:

“Relativamente ao réu Contantino Mondelli Filho, em que pese afirme em seu interrogatório ter sido apenas empregado da empresa, contratado no ano de 2004, inicialmente como assessor jurídico, a prova dos autos está a demostrar que também foi beneficiário dos valores recebidos via conta paralela R$ 103.540,78.
Observa-se ainda da prova documental, que foi ele eleito como Diretor Institucional em abril de 2011 (fl. 4452/4454), contudo assinava como secretário em atas de deliberação ao menos desde junho de 2007 nas reuniões dos sócios quotistas (fl. 4400/4403), período em que já era beneficiário dos valores.
Não é demais destacar, ainda, que por ocasião da inquirição de testemunha, José Fernando Fontes, contador da empresa De Martino, reportou ele ter obtido informação junto ao contador interno da empresa, no sentido de que as jogadas contábeis realizadas para supervalorização do estoque eram feitas a mando da diretoria, sendo expressamente citado o nome do réu Constantino Mondelli Filho também como mandante, a comprovar seu envolvimento na conduta delituosa.
Osana Maria da Rocha Mendonça, integrante da empresa KPMG, por sua vez, afirmou ter trabalhado na reestruturação do Frigorífico e apesar de sua atuação ter se dado após o período da fraude, confirmou ela que as decisões referentes à empresa eram tomadas por quatro irmãos em conjunto, além de Constantino Mondelli Filho”. (eDOC 5, p. 23)

O acórdão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por sua vez, assim se fundamenta (eDOC 8):

“O atrelamento da desconsideração da personalidade jurídica ao benefício experimentado em decorrência da confusão patrimonial e/ou do desvio de finalidade corrobora a tese de que a responsabilização, nessa hipótese, está limitada ao benefício, direto ou indireto, comprovadamente experimentado pelo sócio ou administrador a quem se dirige o pedido de desconsideração, diversamente do que ocorre na ação de responsabilidade prevista no art. 82”. (p. 12)

“Quanto à existência do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, assiste razão ao i. juízo prolator da decisão agravada ao consignar que estes foram reconhecidos há muito, em primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo levado, já em 2013, ao afastamento da administração da sociedade, quando ainda em recuperação judicial, e, posteriormente, à convolação em falência”. (p. 16)
“O ônus da prova é de quem alega (portanto, daquele que pretende a desconsideração). Cabia à administradora judicial, na condição de representante da massa falida em juízo, instruir o incidente com os documentos necessários para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo eventuais cópias de documentos que constam nos autos principais do processo falimentar (art. 373, I, do CPC). Na mesma linha, em caso de recurso oriundo de processo físico (como é o caso), cabe à parte interessada instruí-lo com as cópias do processo de origem necessárias para a elucidação do objeto recursal (art. 1.017, III, do CPC)”. (p. 21)
“Não tendo a agravada, a quem incumbia tal ônus, produzido prova da efetiva participação do agravante nos atos fraudulentos praticados entre 2005 e agosto de 2011, quando não era sócio direto ou indireto, nem administrador, da sociedade falida, nem tendo comprovado a existência de benefício, direto ou indireto, experimentado pelo agravante com as fraudes apuradas, mostra-se desnecessária a prova pericial contábil requerida pelo agravante, impondo-se, desde logo, a improcedência do incidente em relação ao agravante”. (p. 25)

Percebe-se que a decisão que julgou improcedente o IDPJ contra o paciente em nada prejudica sua condenação como autor do crime de fraude contra credores, embasada em prova testemunhal e  em pressupostos diversos da desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente